Tribunal: TJMT
Processo: 1003602-37.2020.8.11.0086
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003602-37.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 027.835.311-86 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA DE SOUSA DOS SANTOS - CPF: 621.546.583-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – DESCABIMENTO – LESÃO COMPROVADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA FULCRADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO E QUE FOI COMPENSADA DIANTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA LEVADO A EFEITO – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE –
AINDA QUE QUALIFICADA DEVE SER APLICADA RECEBENDO POUCA VALORAÇÃO NO CÔMPUTO DA PENA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada que a agressão iniciou-se pela investida do apelante, resultando em lesão corporal na vítima, torna-se inviável a desclassificação da conduta delitiva para a mera figura da contravenção de vias de fato.

Descabe falar em redução da pena-base, uma vez que a culpabilidade, sopesada desfavoravelmente na primeira fase dosimétrica, foi fulcrada em elementos concretos de convicção, além do que foi compensada com o comportamento da vítima, mantendo-se a reprimenda no mínimo legal.

Ainda que se trate de confissão qualificada, o apelante faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, devendo, contudo, ser de pouco valoração para a redução da pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Alessandro Santiago da Silva
, em adversidade à sentença proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da ação penal n. 1003602-37.2020.8.11.0086, o condenou pela prática do delito descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais anexas (Id. 208123799), a defesa almeja a desclassificação da conduta delitiva para a figura da contravenção penal de vias de fato, alegando que ocorreram agressões mútuas, iniciadas pela vítima.

Por outra vertente, pugna pela redução da pena-base, sustentando que a culpabilidade, sopesada em seu desfavor, não apresenta motivação idônea, pois inerente ao tipo penal, e, por fim, pede que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recur
sais (Id.
208123805
),
rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr. José de Medeiros, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Apelação criminal – Recurso defensivo – 1. Desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal vias de fato – Impossibilidade – Arcabouço probatório suficiente para comprovar a prática de lesão corporal em ambiente doméstico – 2. Dosimetria da pena – 2.1. 1a Fase – Afastamento da negativação da culpabilidade – Improcedência – Fundamento idôneo – Local das lesões – Prontuário médico atesta a lesão na face e gravidez na época do fato – 2.2. 2a Fase – Reconhecimento da atenuante de confissão – Impossibilidade – Réu que não confessou o crime de lesão corporal – Alegação de legítima defesa – Pelo desprovimento do recurso”
(Id. 213766174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Alessandro Santiago da Silva
foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto.

De acordo com os termos da denúncia levados a efeito pela magistrada singular, tem-se que:

“(...) no dia 12 de janeiro de 2020, por volta das 21h00min, na residência do casal, situada na Rua das Cegonhas, Kitnet n. 987 W, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT, ALESSANDRO SANTIAGO DA SILVA, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de sua convivente, a Sra. Fernanda de Sousa dos Santos, em situação de violência doméstica e familiar.

Segundo restou apurado, a ofendida e o denunciado conviviam maritalmente por cerca de 03 (três) anos e, à época dos fatos, aquela estava gestante.

Colhe-se dos autos que a vítima estava com sua genitora ingerindo bebida alcoólica, momento em que o acusado chamou-a para adentrar na residência do casal. A princípio aquela se negou, mas, posteriormente, foi ao encontro do increpado.

Consta, ainda, que se iniciou uma discussão, momento em que o denunciado partiu para cima da ofendida, desferindo socos no braço, nariz e rosto desta, bem como tentando enforcá-la.

Aflora que a vítima, na tentativa de desvencilhar-se das agressões, quebrou um copo de vidro na cabeça do acusado.

Outrossim, após o increpado ter saído da residência, a vítima procurou atendimento médico nesta urbe, como demostrado pelos prontuários acostados às fls. 23/27.”
(Id. 208123765).

Assistido por defensor dativo, interpôs o presente recurso de apelação criminal, no qual almeja, em suas razões recursais (Id. 208123799) que seja desclassificada a conduta delitiva para a figura da contravenção penal de vias de fato, alegando que ocorreram agressões mútuas, iniciadas pela vítima.

Todavia, da análise que procedi dos autos, entendo que não prosperam os argumentos defensivos.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 208123767, pp. 4-5) e prontuário médico (Id. 208123767, pp. 28-31).

Igualmente, a autoria é indiscutível, visto que a vítima relatou as agressões sofridas, de forma coerente, acompanhada das declarações de testemunhas, ouvidas em ambas as fases processuais, além do que o próprio apelante confessou que agrediu a vítima, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, pois ela que teria iniciado as agressões.

No entanto, sua versão é isolada e devidamente rebatida pelas demais provas produzidas, o que rechaça prontamente a pretensão de desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato.

A propósito, confere-se dos autos que a vítima relatou perante a autoridade policial que no dia dos fatos estava ingerindo bebida alcoólica na residência de sua mãe (ao lado da sua), juntamente com o apelante, e, em dado momento, ele, exaltado, disse para ela ir para casa. Num primeiro momento a vítima recusou-se, porém mudou de ideia e foi embora para sua quitinete. Posteriormente, iniciou-se uma discussão verbal e ele a agrediu com diversos socos, no braço, nariz e rosto. Ato contínuo, para se defender, quebrou um copo na cabeça do companheiro, causando lesões em ambos (Id. 208123767, pp. 7-8).

A vítima relatou o episódio para a enfermeira que a atendeu, a qual confirmou os relatos mencionados pela vítima, inclusive ressaltando as marcas de agressões sofridas (Id. 208123767, pp. 13-14).

Em Juízo, embora a defesa questione que a vítima não apresentou coerência na ordem cronológica dos fatos, tentando aduzir que foi ela quem teria iniciado as agressões, não prosperam seus argumentos, a ponto de conferir plausibilidade na súplica desclassificatória, isso porque, conforme transcrição de suas declarações, constantes nas próprias razões recursais, ela relatou da seguinte forma:

“Juíza:
Primeiro de tudo, fisicamente, quem bateu, você ou ele?

Vítima:
Ele.
Aí, eu fui, comecei debater com ele.

Juíza: (inaudível) O que seria ‘debater com ele’?

Vítima: Tentando me defender. Arranhar ele. Alguma coisa do tipo.

Juíza: Mas ele estava nesse momento pra cima de você ou tinha te empurrado (inaudível)?

Vítima: Ainda não tinha me empurrado, primeiro a gente começou...

Juíza: O que eu quero saber é isso.
Quem toca no outro primeiro nessa situação?

Vítima:
Ele. Ele toca em mim primeiro.

Juíza: Como?

Vítima:
Ele veio pra me dar um soco, eu acho.
Aí pra me defender. Ele me empurrou.

Juíza: A senhora se defendeu de que jeito?

Vítima: Arranhando ele mesmo. Aí ele me empurrou e eu cai perto da cama, levantei e fui de novo pra cima dele. Daí me afastei e fui lá pra pia.

Juíza: E o soco? Que horas foi o soco?

Vítima: Eu não me lembro exatamente. Mas acho que foi assim que me levantei e ele me deu, eu acho também.”
(Id. 208123799, p. 4).

Percebe-se que, apesar dos esforços defensivos, a ofendida foi enfática, relatando que o apelante foi quem iniciou o embate, apenas não sabendo precisar se o soco foi anterior ou posteriormente ela ter sido derrubada no chão.

Como se sabe, em casos dessa natureza, a palavra da vítima merece relevância, e se sobressai em relação a versão defensiva, ainda mais que a versão do apelante é isolada, como já dito.

Por consequência, tendo em vista que a vítima foi lesionada, consoante apontado no prontuário médico, resultando em hematomas na região da face, torna-se descabido cogitar em desclassificação do delito para a mera figura da contravenção de vias de fato, de modo que entendo despicienda maiores ilações sobre esta questão.

Nesse tocante:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesões corporais, bem como o elemento subjetivo do tipo penal, não há como se acolher a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para a contravenção penal prevista no artigo 21 da LCP.”
(TJ/MG – Ap. Crim. 10408150009822001 – Relatoria: Desa. Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 17.7.2018).

Por outra vertente, no que diz respeito à pretendida redução da pena-base, entendo que se trata de pleito impertinente, pois a magistrada singular, na análise das circunstâncias judicias previstas no artigo 59 do Código Penal, considerou que a culpabilidade foge a ordinariedade do tipo penal, diante do hematoma causado no rosto da vítima, justamente pela força do soco sofrido, persistindo as marcas da violência por cerca de uma semana. Veja-se:

“A culpabilidade do agente é acentuada em relação ao usual do delito, já que o réu lesionou a vítima no rosto, com um soco.

A lesão no rosto detém maior reprovabilidade, seja pela maior humilhação, seja pela notoriedade da lesão em que vítima tem de ostentar as marcas da violência na face, que no caso ainda persistiram por cerca de 1 semana, segundo narrou a vítima.”
(Id. 208123795, p. 4).

Ademais, ainda que pudesse ser cogitado na extirpação dessa circunstância judicial, tem-se, in
casu
, que a magistrada sentenciante levou a efeito, também, o comportamento, da vítima, que teria contribuído para a prática delitiva, compensando tais circunstâncias e manteve a pena no mínimo legal, o que torna descabido falar em redução da reprimenda basilar.

Por fim, entendo que prospera o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que sem grandes efeitos no cômputo da pena.

Como visto, o apelante sustentou que a vítima teria iniciado as agressões, de modo que ele teria agido para se defender e também a agrediu, culminando em agressões mútuas.

A meu ver, tendo em vista que confessou que agrediu a vítima, mesmo com versão distinta da realidade fática, ou seja, com o intuito principal de distorcer os fatos, e possivelmente ser agraciado com a desclassificação do delito, ainda assim, o apelante faz jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, na forma qualificada.

Como exaustivamente se sabe, a confissão qualificada é quando indivíduo acusado admite a prática do fato, no entanto, alega, em sua defesa, teses defensivas descriminantes ou exculpantes, como é o caso da legítima defesa, excludente de antijuridicidade prevista no artigo 23 do Código Penal.

Dentro desse contexto, a jurisprudência majoritária admite a confissão qualificada, conforme entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. “A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa” (AgRg no AREsp n. 1.637.220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/4/2020). 2. No caso dos autos, o agente confessou que segurou a vítima pelos braços e a empurrou, momento em que poderia ter quebrado o seu dente, argumentou que agiu em legítima defesa, uma vez que a ofendida teria agarrado e rasgado a sua camisa. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp: 1997314/SP – 2022/0111867-8, Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 17.4.2023, Data de Publicação: DJe 19.4.2023)

Todavia, considerando que ela foi de pouca valia para a elucidação dos fatos, entendo que o montante a ser reduzido da pena deve ser de pouca expressão.

Prosseguindo, na segunda fase dosimétrica, tem-se que a reprimenda foi majorada em 1/6, por força da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “h” (gestante), e fixada em 3 meses e 15 dias de detenção.

Assim, considerando a quase insignificância da confissão – diga-se, qualificada – reduzo a reprimenda, na segunda fase dosimétrica, em apenas 5 dias, e, por fim, reconduzo a reprimenda para 3 meses e 10 dias de detenção, a qual torno definitiva, por não haver demais causas modificadoras.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea, na forma qualificada, e, consequentemente, fixo a pena definitiva de
Alessandro Santiago da Silva
, em
3 meses e 10 dias de detenção
, a ser cumprida no regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024